Tribunal: TJDFT
Processo: 0728400-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728400-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE DAS DORES BORGES SANTOS, FABIO HERBERT BORGES SANTOS, LETICIA MARIANA CARVALHO DOS SANTOS FERNANDES, PAULO VINICIUS BORGES SANTOS, FLAVIO ROBERTO BORGES SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual são cobrados dos agravantes débitos já prescritos referentes a encargos de veículo (diárias) e multas de trânsito. Todavia, sobreveio Decisão rejeitando a exceção de pré-executividade. A decisão impugnada foi assim lançada: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DETRAN/DF em desfavor de WALDIVINO CARVALHO DOS SANTOS. O executado foi citado em 19.06.2012 (ID 48831212, pág. 5) e apresentou a petição de pág. 17 do mesmo ID, na qual arguiu a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que teria vendido o veículo objeto dos débitos exequendos em 09.05.2006. Após, os herdeiros do executado apresentaram exceção de pré-executividade na qual informaram que o seu falecimento ocorreu em 10.09.2012, requereram a habilitação nos autos e arguiram a prescrição ordinária dos débitos relativos a multas de trânsito e encargos do veículo. Os herdeiros foram habilitados por meio da decisão de pág. 3 do ID 48831211, a qual também intimou o exequente para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade. Em impugnação, o exequente rechaçou a alegada prescrição e requereu o regular prosseguimento do feito (pág. 15 do ID 48831211). Às págs. 25/27 do ID 48831211, apresentaram-se os comprovantes de pagamento referentes aos débitos de licenciamento dos anos de 2007 e 2008. É o breve relatório. DECIDO. De início, a análise do documento de ID 97933281 evidencia que os débitos relativos ao licenciamento veicular já foram devidamente quitados. O feito prossegue apenas no que tange às dívidas de encargos do veículo e multas de trânsito (CDAs 3982320069, 3982520060 e 3982720060), ou seja, créditos não tributários. Quando ainda vivo, o executado defendeu a sua ilegitimidade passiva, uma vez que já havia alienado o veículo ao tempo das infrações (ID 48831212, pág. 17). Ocorre que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB impõe ao vendedor o dever de comunicar a venda do veículo ao DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Acrescenta-se, ainda, que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação literal do artigo 134 do CTB ao ex-proprietário de veículo automotor que não fez, a tempo e modo, a comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito do estado ou do Distrito Federal. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019; AREsp 369.593/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 08/06/2021. Assim, não reconheço a alegada ilegitimidade do executado originário. Tratando-se de execução de dívida não tributária não há falar na aplicação do Código Tributário Nacional, no que se refere a prescrição, sendo aplicáveis a Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) em combinação com o Decreto no 20.910/32. Destarte, com relação aos débitos alusivos à dívida ativa não tributária ora exigidos, por não lhes serem aplicadas as normas de direito civil, deve incidir, por analogia, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. EXECUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO E TAXAS ADMINISTRATIVAS. PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. DECRETO No 20.910/32. OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO. INÍCIO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O prazo qüinqüenal previsto no art. 1o do Decreto Lei 20.910/32 prepondera sobre o prazo previsto na legislação civil ordinária, isso porque a controvérsia diz respeito a cobrança de multa administrativa imposta pelo Detran/DF, e, portanto, a crédito direcionado ao ente público. Desse modo, se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil, devendo-se impor, em homenagem ao princípio da simetria, a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas da Administração. 2. Se há nos autos efetiva demonstração acerca da intimação do recorrente para dar início à execução, não há porque acolher tal contrariedade sobre pretensa ausência dessa comunicação. 3. A isenção das custas processuais quanto às autarquias do Distrito Federal, no caso DETRAN/DF, decorre de disposição de lei (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/69). A Defensoria Pública e o Departamento de Trânsito do DF pertencem à Administração Pública do Distrito Federal, mostrando-se incabível a condenação ao pagamento de verba honorária, nos termos da Súmula 421/STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 713763, 20120110056623APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/9/2013, publicado no DJE: 25/9/2013. Pág.: 135) O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. No mais, opera-se a suspensão da prescrição por 180 (cento e oitenta dias) a partir da data de inscrição da dívida ativa ou até a distribuição da execução fiscal, caso esta ocorra antes de findo aquele prazo. Adiante, o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da LEF, o que ocorreu em 08.06.2011 no presente caso, com efeitos retroativos à data de ajuizamento (§ 1o do art. 219 do CPC/1973, vigente à época) – 10.03.2011. Vale frisar que o procedimento administrativo para a constituição de crédito decorrente de multa de trânsito e taxas administrativas do DETRAN se encerra com a notificação do infrator. Após a regular intimação, o crédito se encontra perfeitamente constituído e o Estado, após o vencimento, está habilitado para exercer a devida cobrança. Nesse contexto, com relação à ao débito alusivo a encargos de veículo, o documento de pág. 20 do ID 48831211 evidencia que, embora ele tenha como data de origem 04.07.2006, houve um parcelamento da dívida e a notificação do devedor ocorreu em 19.10.2010. No que se refere às multas de trânsito, o documento de pág. 21/22 do ID 48831211 dá conta de que elas foram objeto de parcelamento administrativo ainda em 07.08.2006. É cediço que o parcelamento do débito implica o reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe a prescrição (art. 202, VI, do Código Civil). Nesse contexto, considerando a data do parcelamento acima referido (07.08.2006) e a do ajuizamento desta execução (10.03.2011), é possível aferir que não houve o transcurso do lustro prescricional ordinário. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” (Grifos nossos). Ausente a plausibilidade do direito, devendo prevalecer a bem fundamentada decisão do Juízo de origem acima transcrita. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de setembro de 2021